Tribunal: TJDFT
Processo: 0727087-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727087-46.2022.8.07.0001 RECORRENTE: KARINA DE PAULA VIEIRA RECORRIDO: HERIDA ANDRADE COSTA, KARLA ANDRADE COSTA LACOMBE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. CONTRATO DE VENDA DE IMÓVEIS. TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL DE VALORES. INADIMPLÊNCIA. RETENÇÃO DE ARRAS. VÁLIDA. SENTENÇA REFORMADA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os argumentos lançados em apelo detalham mais que aqueles trazidos em contestação. Entretanto, os pontos destacados nesta etapa recursal não se distanciam da tese central, que pauta a defesa das apelantes, não constituindo inovação processual. 2. Um contrato firma lei entre as partes e deve ser adimplido por elas. As promessas de pagamentos e assunção de responsabilidades projetam ônus futuros que envolvem riscos, os quais precisam ser bem aquilatados, antes de serem assumidos, sob ameaça de submissão às penalidades pactuadas ou previstas em lei. 2.1. Não se pode precisamente concluir qual procedimento específico ou quem deu causa ao atraso no pagamento das parcelas, embora, por certo, a burocracia bancária se mostrou o maior entrave. Todavia, tais situações constituíram os riscos que foram assumidos pela apelada, que os ratificou em contrato aditivo. 3. Havendo a cláusula resolutiva, que estipula prazo terminal para a conclusão do adimplemento das obrigações, e constatando que o atraso por parte da apelada em muito superou o limite estabelecido, sem a completude dos respectivos pagamentos, o seu acionamento pelas vendedoras, rés, não constitui ato estranho ou ilícito ao negócio entabulado entre as partes. 4. Considerando que a autora assinou os contratos de livre e espontânea vontade, assumiu as responsabilidades de pagamento e os riscos da inadimplência nos prazos pactuados, conhecendo das implicações e dificuldades burocráticas que as transferências internacionais de valores envolvem, a retenção das arras foi justa, devendo a sentença ser reformada. 5. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC. 6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Apelo provido. Majorada e invertida a verba honorária de sucumbência. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso III, do CPC, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados relativos à correta aplicação dos artigos 420 e 421, parágrafo único, ambos do CPC e 113 do Código Civil, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 336 e 342, ambos do mesmo diploma legal, por ofensa ao princípio da concentração, ante a ampliação extemporânea da tese defensiva das recorridas sem a observância da preclusão operada; c) artigo 420 do Código Civil, insurgindo-se contra a apropriação das arras pelas recorridas sem levar em conta que inseriram no instrumento de aditivo contratual que o sinal do negócio teria sido pago na data de 25/08/2021; d) artigo 85, §11, do Código Adjetivo Civil, pugnando pelo afastamento da condenação à majoração dos honorários sucumbenciais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 489, §1o, inciso III, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Igualmente não deve ser admitido o apelo especial fundado na mencionada contrariedade aos artigos 336 e 342, ambos do CPC e 420 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o contrato particular de promessa de compra e venda (ID 44548036) e seu aditivo (ID 44548041), de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. De mesmo modo incide o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ sobre a suposta ofensa ao artigo 85, §11, do Código Adjetivo Civil, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática para a modificar os critérios para a fixação e majoração da verba sucumbencial. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030